Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MEDIDA PROTETIVA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
4. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
5. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
6. Recurso parcialmente provido.